Tribunal: TJDFT
Processo: 0709749-80.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. PANDEMIA DA COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, a execução está instruída com duplicatas mercantis, cuja prescrição da pretensão executória é de três anos, nos termos do artigo 18 da Lei 5.474/1968.
2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. O termo inicial trazido pela Lei no 14.195/2021 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da nova lei processual, o que não o caso, e não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência da norma revogada.
4. Sendo assim, como a suspensão do curso do processo se deu no período de 20.2.2019 a 20.2.2020, na forma do art. 921, III, §1o, do CPC, a prescrição se consumaria em 20.2.2023.
5. Segundo a Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, os prazos foram suspensos de 19.3.2020 a 30.4.2020 em razão do período emergencial decorrente da pandemia da Covid-19. No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir a partir do dia 4.5.2020 (Portaria Conjunta 50 do TJDFT). Nova suspensão foi ordenada pela Lei no 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), tendo o prazo prescricional sido suspenso no período de 10.6.2020 a 30.10.2020 (artigo 3o).
6. Concluo que, mesmo descontados esses períodos (cerca de 193 dias) a prescrição intercorrente se consumou.
7. Apelação não provida. Unânime.